Tribunal: TJSP
Processo: 2053146-14.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Pedido INDEFERIDO NA ORIGEM. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita em ação de inventário e partilha. O espólio é composto por uma quota-parte de imóvel urbano e dois veículos. A questão em discussão consiste em determinar se a concessão do benefício da

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Pedido INDEFERIDO NA ORIGEM. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita em ação de inventário e partilha. O espólio é composto por uma quota-parte de imóvel urbano e dois veículos. A questão em discussão consiste em determinar se a concessão do benefício da justiça gratuita é cabível, considerando a liquidez dos bens do espólio e a capacidade financeira dos herdeiros. Os bens do espólio, consistentes em um imóvel urbano e dois automóveis, não possuem liquidez imediata, comprometendo a capacidade financeira dos herdeiros para arcar com as custas processuais. O imóvel é utilizado como moradia familiar, e os veículos possuem documentação irregular e dívidas que comprometem seu valor de mercado. Justiça gratuita deferida. Recurso provido.